Tribunal: TJSP
Processo: 0010327-87.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010327-87.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
EVERALDO FLORIANO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010327-87.2020.8.26.0071 -Voto no 28421
2
VOTO no 28.421
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010327-87.2020.8.26.0071
COMARCA: Bauru 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: EVERALDO FLORIANO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Indeferimento do
pedido de progressão ao regime aberto, por ausência
do requisito subjetivo Alegação da Defesa quanto
ao
preenchimento
dos
requisitos
legais

Sentenciado que praticou crimes graves, com
previsão de término do cumprimento da pena para
2023 e ostenta em seu histórico prisional três faltas
graves - Ingresso no regime intermediário há pouco
tempo, sendo necessário permanecer ainda por um
período para melhor observação - Insuficiência do
atestado de bom comportamento carcerário para a
aferição do requisito subjetivo - Observação do
Princípio in dubio pro societate em matéria de
execução penal Insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerário para a aferição do
requisito subjetivo - Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado EVERALDO FLORIANO DOS SANTOS contra a r.
decisão de fls. 23/24, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime
aberto, por ausência do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010327-87.2020.8.26.0071 -Voto no 28421
3
Assevera o agravante que preenche os requisitos legais
para a obtenção do benefício pretendido, inclusive o de ordem subjetiva,
uma vez que possui bom comportamento carcerário e está reabilitado
das faltas disciplinares; além do que, a gravidade abstrata dos delitos e a
longa pena a cumprir não podem ser consideradas como óbices à
progressão de regime.
Requer a reforma da decisão recorrida, para que seja
concedido o regime aberto.
Contrariado o recurso (fls. 45/55) e mantida a decisão
(fls. 56), manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento parcial do agravo (fls. 71/77).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A conclusão a que chegou o douto magistrado a quo
encontra-se na lógica mais rigorosa da apreciação dos fatos e de seu
enquadramento jurídico, pelo que não merece ser reformada.
É certo que o agravante cumpriu o lapso temporal
necessário de sua pena para fins de progressão de regime.
Contudo, o requisito subjetivo caracterizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010327-87.2020.8.26.0071 -Voto no 28421
4
elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que mereça o
benefício almejado, levando-se em consideração que se está discutindo a
reintegração de indivíduo reincidente que praticou delitos graves (roubos
e furtos qualificados), cujo término do cumprimento da pena está
previsto somente para 07.02.2023.
Ademais, o agravante registra em seu histórico
prisional o cometimento de faltas disciplinares graves em 16.05.2003,
22.04.2017 (as duas por abandono) e 19.06.2018 (desrespeito), sendo
certo que duas das faltas grave foram praticadas recentemente, o que
demonstra insegurança na necessária adaptação à vida em sociedade,
como bem entendeu o juízo de primeira instância.
Observa-se que o sentenciado foi promovido ao regime
intermediário há pouco tempo, ou seja, em 03.02.2020, devendo
permanecer ainda por um período para melhor observação, até que
demonstre capacidade de reintegração à sociedade e só assim, seja
concedido o benefício com mais segurança.

Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve,
ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como ilustra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010327-87.2020.8.26.0071 -Voto no 28421
5
douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do
condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada”
(TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery
jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-
se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem o
julgador a uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em matéria de
execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate,
segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranqüilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos
benefícios só deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao
merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003,
ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a simples
constatação de uma boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do
estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o mérito do
sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado por crimes
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a verificação da
cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à sociedade” (TJSP
AEE no 10038233/0 São José dos Campos Rel: Des. Ubiratan de
Arruda j. em 24.04.2007).
Colocá-lo em regime de liberdade representaria pôr em
sério risco a segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010327-87.2020.8.26.0071 -Voto no 28421
6
Sabidamente,
não
basta
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário, que não pode ser confundido com aptidão ou
adaptação e, muito menos, serve como índice fiel de sua readaptação
social, para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão.
Enfim,
a progressão do sentenciado mostra-se
prematura diante do crime por ele perpetrado, revelador de
personalidade distorcida, voltada ao submundo do crime e periculosidade.
Deve, portanto, ser ainda observado no regime
semiaberto, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto.
FERNANDO SIMÃO
Relator